Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-69.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000635-69.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDECI PEREIRA DUARTE - CPF: 571.889.631-34 (APELADO), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1000635-69.2023.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelada:
Valdeci Pereira Duarte

E M E N T A

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DO PERFIL DE COMPRAS DA CONSUMIDORA – AUTORIZAÇÃO DA COMPRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A inobservância do perfil de compras do consumidor constitui negligência interna independente da fraude perpetrada para a obtenção dos dados bancários sigilosos, nos termos do disposto no artigo
186
do
Código Civil

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

In casu, a despeito de não identificado o elemento volitivo do banco recorrente, a cobrança de dívida não contratada pela correntista – que, adotados por ele métodos mais eficazes de segurança, nem sequer existiria – denota engano inescusável/conduta contrária à boa-fé objetiva, a autorizar a pretendida repetição dobrada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1000635-69.2023.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelada:
Valdeci Pereira Duarte

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco do Brasil S.A.
em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação de declaração de inexistência de débito c/c pedido de devolução de valores movida por
Valdeci Pereira Duarte, julgou procedente a pretensão para condenar o banco ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a restituição ao autor, na forma dobrada, referente ao débito indevido, totalizando o importe de R$ 36.559,08,00, além do pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta que as operações foram efetuadas de livre e espontânea vontade pelo autor, inexistindo vício de consentimento. Menciona que não localizou falha no procedimento, visto que a transação foi realizada presencialmente, bem como não houve retenção de saldo para pagamento da fatura pois a cliente é optante de pagamento da fatura através de débito automático. Discorre que não restou demonstrada a prática de ato ilícito a ensejar a condenação a título de dano moral.

Defende também que não restou configurada a má-fé do banco a ensejar a restituição dobrada dos valores. Subsidiariamente, formula pela redução do quantum indenizatório e dos honorários fixados.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 200658211), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1000635-69.2023.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelada:
Valdeci Pereira Duarte

VOTO

Cinge-se dos autos que
Valdeci Pereira Duarte ajuizou a
ação de declaração de inexistência de débito c/c pedido de devolução de valores
em face do Banco do Brasil S.A., aduzindo que é correntista do banco réu e que ao receber a fatura de seu cartão de crédito do mês de novembro/2022, percebeu uma cobrança de
R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), referente a uma compra realizada na cidade de São Carlos/SP, no dia 28.11.2019.

Afirma que teve seu cartão de crédito clonado, pois não efetuou qualquer modalidade de negócio nessa monta. Salienta que procurou solução na via administrativa, contudo, restou inexitosa. Menciona que, visando o banco quitar a fatura discutida, confiscou a quantia de R$18.279,54 (dezoito mil duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) oriundos do salário e do 13ª da autora.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido formulado na inicial
para condenar o banco ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a restituição ao autor, na forma dobrada, referente ao débito indevido, totalizando o importe de R$ 36.559,08,00, além do pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta que as operações foram efetuadas de livre e espontânea vontade pelo autor, inexistindo vício de consentimento. Menciona que não localizou falha no procedimento, visto que a transação foi realizada presencialmente, bem como não houve retenção de saldo para pagamento da fatura pois a cliente é optante de pagamento da fatura através de débito automático. Discorre que não restou demonstrada a prática de ato ilícito a ensejar a condenação a título de dano moral.

Defende também que não restou configurada a má-fé do banco a ensejar a restituição dobrada dos valores. Subsidiariamente, formula pela redução do quantum indenizatório e dos honorários fixados.

Pois bem.
Conforme cediço, a responsabilidade civil das instituições financeiras por danos ocorridos no âmbito da prestação dos serviços bancários é objetiva - independe da averiguação de culpa -, conforme preceitua a Súmula n.
479
do colendo Superior Tribunal de Justiça: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Não obstante, tal responsabilização comporta certas excludentes, notadamente aquelas previstas no artigo
14
,
§ 3º
do
Código de Defesa do Consumidor
:

"
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
."

Dito isso, analisando os documentos acostados aos autos, inclusive as faturas anteriores à discutida, verifica-se que o perfil da parte autora de gastos é flagrantemente discrepante ao débito questionado.

Repise-se que uma transação no valor de R$29.000,00, levando o perfil de gastos da autora que não ultrapassa R$1.000,00, foi concluída sem que a instituição financeira tivesse adotado providências pertinentes para bloqueá-la em razão da movimentação financeira substancialmente atípica.

Destarte, da análise do conjunto probatório é evidente que a autora foi vítima de golpe aplicado por terceiros, no entanto, conforme acertadamente decidiu o d. Juízo a quo não é possível afastar a responsabilidade do réu pelos danos ocasionados a autora, já que é evidente a ocorrência de falha na prestação dos serviços da instituição financeira.

Salutar trazer à baila que a inobservância do perfil de compras do consumidor constitui negligência interna independente da fraude perpetrada para a obtenção dos dados bancários sigilosos, nos termos do disposto no artigo
186
do
Código Civil
.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do c. Superior Tribunal:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. (...) A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 11. Recurso especial provido
”. (REsp 1.995.458, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j.

09.08.22)

Com tais considerações não merece qualquer reforma a sentença que reconheceu a responsabilidade do banco, sem passar despercebido que a autora se viu impossibilitada de utilização de seu salário em decorrência do pagamento da fatura exorbitante.

Por conseguinte, verificada a transação atípica, aliada a cobrança do valor exorbitante pelo banco tenho que mais que evidenciado
o dever do réu de indenizar a autora por danos morais e materiais suportados.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização fixada no ato sentencial em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro, se mostrando justo e proporcional, não havendo que se falar em excesso ou modicidade como advogam as partes.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

No tocante a restituição em dobro,
o art.
42
,
parágrafo único
, do
Código de Defesa do Consumidor
dispõe que: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

Ao interpretar esse dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS (paradigma), EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS, repelindo a necessidade de comprovação de má-fé, firmou a seguinte tese: “
A
restitui
ção em dobro do indébito (
parágrafo único
do artigo
42
do
CDC
) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”

Trazendo trecho do voto proferido, na ocasião, pelo eminente Ministro Luis Felipe Salomão se extrai a compreensão de que:

“(...) o "engano justificável", na cobrança de dívida de consumo, não afasta a boa-fé objetiva, mas, a contrario sensu, o "engano injustificável" caracteriza a má-fé do fornecedor, que "erra" quando não poderia "errar", tendo em vista as cautelas que lhe são exigidas por força de sua posição jurídica privilegiada. Assim, a falta de cuidado (diligência, zelo) imposto ao fornecedor, quando da cobrança da dívida, é que qualifica o engano como injustificável e, consequentemente, caracteriza a conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, a má-fé. Nesse sentido, não há que perquirir a existência de dolo ou culpa do fornecedor, mas, objetivamente, verificar se o engano/equívoco/erro na cobrança era ou não justificável. Deve-se analisar, no caso concreto, se a cobrança indevida decorreu ou não de conduta deliberada – inobservância do dever anexo de lealdade – ou mesmo leviana do fornecedor, ao descumprir seu dever anexo de proteção (cuidado) para com a integridade pessoal e patrimonial do consumidor”
.

In casu,
a despeito de não identificado o elemento volitivo do banco recorrente, a cobrança de dívida não contratada pela correntista – que, adotados por ele métodos mais eficazes de segurança, nem sequer existiria – denota engano inescusável/conduta contrária à boa-fé objetiva, a autorizar a pretendida repetição dobrada, não merecendo reforma a sentença.

No tocante aos honorários fixados, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024